Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-52.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015612-52.2023.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
RECORRIDO(A): MARIA DE LOURDES DE SOUSA LACERDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. FGTS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários de trabalho celebrados com a autora, professora da rede municipal, em razão de sucessivas renovações, e condenou o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período laborado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no processo de origem; (ii) estabelecer se as renovações dos contratos temporários descaracterizaram a situação emergencial que justifica a contratação por tempo determinado, implicando na nulidade do contrato e no pagamento de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a elucidação da controvérsia.
Contratações temporárias sucessivas, descaracterizam a necessidade temporária e emergencial, violando o disposto no art. 37, IX e § 2o da CF/88, bem como a Lei Complementar no 187/2013 do Município de Sorriso, que estabelece prazos máximos para a duração de contratos temporários.
O desvirtuamento da contratação temporária é reconhecido com base no precedente do STF (RE no 1066677, Tema 551), que determina a nulidade de contratos temporários com sucessivas renovações.
O direito ao FGTS decorre da nulidade do contrato temporário, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90, uma vez mantido o direito ao salário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária com sucessivas renovações descaracteriza a necessidade temporária e excepcional de interesse público, resultando na nulidade do contrato, salvo previsão expressa em lei. 2. O trabalhador temporário cujo contrato seja declarado nulo faz jus ao FGTS referente ao período laborado, sem multa de 40%”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 187/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677, Tema 551, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão Virtual, j. 21.05.2020; TJMT, N.U 1005153-88.2023.8.11.0040, Rel. Hildebrando da Costa Marques, N.U 1030388-08.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015612-52.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE SOUZA LACERDA - CPF: 458.917.101-53 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024